Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700340-02.2022.8.07.0020 EMBARGANTE: ANNE CATHERINE DE OLIVEIRA SILVA, AGUINALDO JOSE DA SILVA, FATIMA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA EMBARGADO: ALEXANDRE PERON MENDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Anne Catherine de Oliveira Silva, Aguinaldo José da Silva e Fátima Dias de Oliveira (Id. 51681920) em face do v. Acórdão Id. 51235832. Intime-se o Embargado para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora